Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041971-25.2024.811.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DETRAN MT
RECORRIDO: ANA JESSICA SILVA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -DIREITO ADMINISTRATIVO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) -ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação declaratória em que a reclamante almeja a anulação do Ato Administrativo que anulou a sua Carteira Nacional de Habilitação em virtude de “EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO”, cometido pelo Senhor Jucier Alexandre Da Silva, que teve seu credenciamento junto ao Detran vencido em 15/03/2013, e foi este quem ministrou as aulas à requerente “.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)DO MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Informa a parte autora que contratou a autoescola Confiança para iniciar o procedimento de obtenção de sua primeira habilitação nas categorias A e B, tendo alcançado êxito, obteve a emissão de sua CNH em 28/11/2018. Afirma ainda que no ano de 2022 foi chamada pela autarquia para prestar esclarecimentos no processo administrativo instaurado contra a Autoescola Confiança, e posteriormente teve sua CNH excluída do sistema em 06/02/2024. Defende a nulidade do ato administrativo, pois afirma que realizou todos os procedimentos estabelecidos para a obtenção da CNH.O Detran, em fase de contestação afirma que a exclusão da CNH da autora se deu em razão de “EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO”, cometido pelo Senhor Jucier Alexandre Da Silva, que teve seu credenciamento junto ao Detran vencido em 15/03/2013, e foi este quem ministrou as aulas à requerente (Id.166726357). Logo, entendo por indevido o ato administrativo que excluiu a Carteira de Habilitação da autora, uma vez que, que o administrado não possui poder/dever de fiscalizar o prazo de validade de credenciamento de instrutor de autoescola que se encontra regularmente cadastrada junto ao órgão de trânsito.
Conforme a dispõe o artigo 156, do Código de Trânsito Brasileiro, o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.Ainda, preceitua o artigo 40 da Resolução no 789/2020 do CONTRAN:Art. 40 Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN.Assim, a fiscalização sobre o tempo de validade de credenciamento dos instrutores foge da alçada do administrado, que cumpriu com todos os procedimentos exigíveis para obtenção lícita da CNH. Ademais, o órgão não apresentou qualquer outra conduta que pudesse comprometer a licitude da obtenção da carteira por parte da autora. Nesse sentido:EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH DO PROMOVENTE – SUPOSTA FRAUDE NA AQUISIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ETAPAS NECESSÁRIAS – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS – PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUTOESCOLA CONTRATADA PELO PROMOVENTE INVESTIGADA POR VENDA DE CNH MEDIANTE VANTAGENS – LANÇAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS REALIZADAS CONSTANTE NO PRÓPRIO SISTEMA DO DETRAN – COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – SUSPENSÃO DA CNH INDEVIDA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que haja presunção de validade e que seja possível o cancelamento de CNH mediante procedimento administrativo, faz-se necessária a devida demonstração da existência de fraude mediante a apresentação de provas concretas, o que não ocorreu no presente caso. Mesmo que a autoescola tenha realizado esquemas de fraude para a emissão de CNH, o simples fato de o promovente ter contratado os serviços da mesma, por si só, não induz a conclusão de participação no esquema, sendo necessária a devida comprovação. Os documentos constantes no próprio procedimento administrativo demonstram que houve o cadastramento das aulas realizadas pelo promovente no sistema do DETRAN, não sendo as alegações constantes no relatório suficientes para justificar a suspensão da CNH, conforme constou na sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10047244020208110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021).Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que excluiu a Carteira de Habilitação da requerente em razão do processo administrativo DETRAN-PRO-2022/05074, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. .(...)”
4. No caso concreto, não há comprovação de que o recorrente obteve sua CNH por meio fraudulento ou ilegal, uma vez que ele apresentou documentos que atestam sua participação regular nas aulas teóricas e práticas, com registros no sistema do DETRAN.
5. A anulação da CNH ocorreu quase 04 anos após sua emissão, o que reforça a ausência de elementos sólidos para justificar a medida extrema adotada pela Administração Pública.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041971-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ANA JESSICA SILVA SANTOS PEREIRA - CPF: 049.753.441-06 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025